Tribunal: TJDFT
Processo: 0002022-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Constranger criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Dolo. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime de constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) se típica a conduta referente ao crime do art. 241-D da L. 8.069/90.
III. Razões de decidir
3. Há o crime do art. 241-D da L. 8.069/90, na conduta daquele que alicia, assedia, instiga ou constrange, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.
4. Nos crimes sexuais, comumente cometidos às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que em consonância com as demais provas que instruem o feito, inclusive depoimentos de testemunhas indiretas.
5. Se as declarações da vítima e das testemunhas, coerentes e harmônicas, não deixam dúvidas de que o réu constrangeu a vítima criança, verbalmente, com o intuito de com ela praticar ato libidinoso, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 241-D do ECA.
IV - Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 241-D, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 694.900/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021. TJDFT, Acórdão 1810334, 0701627-85.2021.8.07.0003, Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1o/2/2024, publicado no DJe: 15/2/2024.